Tribunal: TJES
Processo: 0036166-34.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036166-34.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTIA MARA MORAES DOS SANTOS LOVATI e outros (3)

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DE EMPRESA CONTRATADA. INOVAÇÃO RECURSAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Cíntia Mara Moraes dos Santos Lovati e Luiz Cláudio Lovati e por Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a CESAN ao pagamento de R$18.930,04 por danos materiais, e R$10.000,00 por danos morais, ambos com correção monetária e juros desde a data fixada na sentença, além de julgar improcedente o pedido em relação à segunda ré, Pelicano Construções S/A. Os autores requereram a condenação solidária das rés e a majoração dos valores indenizatórios, incluindo despesas com mudança e aluguel desde o evento danoso, bem como ressarcimento de honorários advocatícios contratuais. A CESAN recorreu quanto aos critérios de atualização da indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto ao pedido de aluguel e mudança; (ii) estabelecer se a empresa contratada para execução da obra pode ser responsabilizada subjetivamente; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos materiais deve ser mantido; (iv) apurar se o valor fixado por danos morais comporta majoração; e (v) verificar a incidência adequada dos consectários legais sobre os valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ampliação do pedido em apelação para incluir aluguéis desde o evento danoso até a efetiva reforma configura inovação recursal, pois modifica a causa de pedir e o pedido originalmente formulados, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A responsabilidade da empresa executora da obra (Pelicano Construções S/A) é subjetiva, conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93, exigindo comprovação de culpa, o que não foi demonstrado pelos autores, nos termos da prova pericial constante dos autos.

O valor de R$18.930,04 por danos materiais corresponde ao custo direto dos reparos causados pela conduta da CESAN, sendo legítima a recusa da pretensão de reforma integral do imóvel sem nexo causal direto com o evento.

O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se insuficiente diante da gravidade dos transtornos vivenciados pela família, sendo adequado majorá-lo para R$30.000,00 (R$15.000,00 para cada autor), em atenção à proporcionalidade e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Os honorários advocatícios contratuais não configuram dano indenizável, conforme orientação consolidada do STJ, por serem consequência da livre contratação para exercício do direito de ação.

A Taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva sobre o valor da indenização por danos materiais desde a data do evento danoso, por englobar correção monetária e juros, nos termos do art. 406 do CC/2002 e jurisprudência do STJ (Tema 905).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal a modificação do pedido e da causa de pedir em apelação para abranger períodos não contemplados na petição inicial.

A responsabilidade de empresa privada contratada para executar obra pública é subjetiva, exigindo comprovação de culpa para fins de responsabilização civil.

O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao dano diretamente comprovado, não se incluindo deteriorações sem nexo causal com a conduta da ré.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter compensatório e pedagógico, podendo ser majorada diante da extensão dos danos.

Os honorários advocatícios contratuais não são indenizáveis, por não configurarem dano material.

A Taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva sobre condenações por responsabilidade civil, desde o evento danoso, por englobar juros de mora e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 389, 395, 404 e 406; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.666/1993, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.620.276, Rel. Min. Marco Buzzi, DJEN 06.05.2025; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, Súmulas 43 e 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0036166-34.2013.8.08.0048

APELANTES/APELADOS:
CINTIA MARA MORAES DOS SANTOS LOVATI E LUIZ CLÁUDIO LOVATI

APELADA/APELANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de apelação interpostos por
CINTIA MARA MORAES DOS SANTOS LOVATI E LUIZ CLÁUDIO LOVATI
e por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
contra a Sentença (fls. 520 e seguintes - volume 03) proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Cesan ao pagamento:

a) de R$18.930,04 (dezoito mil novecentos e trinta reais e quatro centavos), a título de danos materiais, montante que deverá ser acrescido de correção monetária, bem como juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, ambos a incidir desde a data do ocorrido (11/12/2011), conforme tabela elaborada pela CGJ/ES;

b) de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora desde o arbitramento.

c) Julgou improcedente o pedido exordial em relação à 2ª requerida, Pelicano Construções S/A.

Narram os Autores, em síntese, que (1) são proprietários do imóvel situado na Rua Maestro Antônio Cícero, 38, Roncador, Serra/ES; (2) no dia 10 de dezembro de 2011, um sábado, sem prévia comunicação, às Rés iniciaram a perfuração do solo próximo à sua residência para passagem de uma sonda na rede de esgoto; (3) a obra provocou danos estruturais ao imóvel, como trincas e quebra de revestimentos, além de grande susto com os estouros decorrentes da quebra, situação que os levou, por medo, a ter que sair de casa às pressas, por volta das 2200min do dia 11/12/2011, juntamente com sua filha de oito anos; (4) a casa era recém-construída e que ficaram afastados do lar desde o ocorrido, o que teria afetado emocionalmente a primeira Autora, causando-lhe problemas de saúde; (5) Postularam, ao final, a condenação solidária das Rés ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes nos custos para reforma integral do imóvel ou o ressarcimento das despesas correspondentes, o custeio de aluguel de imóvel semelhante durante a realização das obras e despesas de mudança, a retirada da sonda da área edificada caso a perícia assim concluísse, e a restituição das despesas com honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da execução, além de indenização por danos morais.

A sentença foi de parcial procedência dos pedidos.

Ambas as partes recorreram da Sentença.

Da Preliminar de não conhecimento parcial do recurso dos autores - Inovação Recursal arguída em contrarrazões por Pelicano Construções S/A:

A Apelada PELICANO CONSTRUÇÕES S/A, em suas contrarrazões, sustenta que os Autores/Apelantes inovaram em seu pedido recursal referente às despesas com aluguel e mudança. Alega que, na petição inicial, o pedido de condenação ao pagamento de aluguel e despesas de mudança se referia ao período em que
perdurassem as obras
de reforma do imóvel.
Contudo
, em sede de apelação, os Autores teriam modificado a causa de pedir e o pedido, pleiteando o pagamento de aluguel desde a data do evento danoso (final de 2011) até a efetiva reforma da residência.

Analisando a petição inicial, verifica-se que os Autores formularam o seguinte pedido (item "c" dos pedidos, conforme transcrito na própria sentença):
"condenar as requeridas a assumir as despesas de mudança e também de aluguel de imóvel semelhante durante a realização das obras, independente destas serem realizadas pelos requeridos ou pelos autores"
. A causa de pedir para tal pleito, conforme se extrai da exordial, era a necessidade de desocupação do imóvel para
a realização dos reparos
.

Em seu recurso de apelação, os Autores afirmam que
"desde o final do ano de 2011, estão residindo em outro local, e o imóvel objeto da presente demanda, está fechado, se deteriorando, e gerando despesas"
e requerem a reforma da sentença para
"condenar as recorridas no pagamento do aluguel do imóvel, enquanto não houver reforma da residência do casal, bem como despesas com mudança"
.

De fato, observa-se uma alteração no pedido. Enquanto na inicial o pleito de aluguel estava vinculado estritamente ao período de
execução da reforma
, no apelo busca-se o pagamento de aluguel por todo o período em que os Autores estiveram fora do imóvel, desde o evento danoso até a conclusão da reforma, o que representa uma ampliação considerável do pedido original e uma alteração da causa de pedir que o fundamentava.

A r. sentença, ao analisar o pedido de despesas com aluguel e mudança, julgou-o impertinente com base na conclusão pericial de que seria
"despicienda a mudança da família de sua residência para realização dos reparos devidos"
.

A modificação do pedido e da causa de pedir em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, por configurar inovação recursal e supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o contraditório, uma vez que a parte contrária não teve a oportunidade de se defender especificamente sobre essa nova pretensão em primeiro grau, nem o juízo
a quo
se manifestou acerca de tal pleito.

Portanto, a pretensão de condenação das Rés ao pagamento de aluguéis pelo período compreendido entre o evento danoso e o início da reforma, bem como as despesas de mudança sob essa nova perspectiva, configura inovação recursal.

Assim, acolho a preliminar de inovação recursal e, por conseguinte, não conheço parcialmente do recurso de apelação interposto por Cintia Mara Moraes dos Santos Lovati e Luiz Cláudio Lovati.

Do recurso interposto por Cintia Mara Moraes dos Santos Lovati e Luiz Cláudio Lovati
.

Os Apelantes insurgem-se contra a improcedência do pedido em relação à Segunda Ré, PELICANO CONSTRUÇÕES S/A, sustentando que esta também deve ser responsabilizada pelos danos sofridos, seja objetiva ou subjetivamente, de forma solidária com a CESAN.

De início, cumpre assentar que a responsabilidade civil da empresa particular contratada pelo Poder Público (ou por sua concessionária) para a execução de obras públicas é, de fato, de natureza subjetiva, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.666/93 (vigente à época dos fatos e do contrato).

A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, alcança o Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (como a CESAN, no caso), mas não se estende, de forma primária e objetiva, ao particular executor da obra, que responde apenas se comprovada sua culpa.

Assim, para que a PELICANO seja responsabilizada, é imprescindível a demonstração de que agiu com culpa na execução da obra e que dessa conduta culposa resultaram os danos alegados pelos Autores.

A despeito, contudo, o laudo pericial, prova técnica equidistante das partes, foi conclusivo ao afirmar que
"A Requerida Pelicano executou a obra da rede coletora de esgoto que passa no terreno da Requerente de acordo com o que consta no projeto de fls. 440 dos autos"
e que
"De acordo com as informações contidas nos projetos, não se pode afirmar que houve erro na execução do caminhamento da rede"
(fl. 449 do laudo, quesitos 17 e 19, transcritos na sentença à fl. 537). Embora os Apelantes questionem a completude dos projetos apresentados, o perito baseou suas conclusões nos elementos que lhe foram disponibilizados e que constam dos autos, não apontando falha técnica na execução por parte da PELICANO que pudesse caracterizar imperícia, negligência ou imprudência.

Dessa forma, não tendo os Autores/Apelantes se desincumbido do ônus de comprovar a culpa da PELICANO CONSTRUÇÕES S/A na causação dos danos, ônus que lhes competia por se tratar de responsabilidade subjetiva (art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença de improcedência em relação a esta Ré é medida que se impõe.

Prosseguindo, no que diz respeito à majoração do valor da indenização por danos materiais, não vejo motivos para sua reforma.

O perito judicial, em seus esclarecimentos, mencionou que
"A falta da correção imediata dos danos causados no imóvel da Requerente pela obra executada pela Segunda Requerida, pode ter provocado um aumento na extensão dos danos"
e que
"Como os revestimentos que se descolaram não foram corrigidos, a percolação continuada de água pelas juntas de dilatação colabora para o descolamento do revestimento cerâmico"
(fl. 561 do documento "apelação 02 cesan.pdf", citando o laudo às fls. 398). Também afirmou que, caso não seja possível a recomposição com material nas mesmas características do existente, deverão ser substituídos todos os revestimentos na mesma área afetada.

O valor fixado na sentença (R$18.930,04) corresponde ao custo apurado pelo perito para a reparação dos danos
diretamente
causados pela obra da CESAN, conforme identificado na perícia.
A pretensão da Apelante de reforma integral no imóvel, abrange não somente a deterioração pela obra da CESAN, mas também a deterioração do bem desde sua construção, carecendo de nexo causal com a conduta da Concessionária Apelada.

Assim, deve ser mantido o valor arbitrado no tocante à indenização por danos materiais.

Acerca da majoração dos danos morais, na sua fixação deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano sofrido pela vítima, a capacidade econômica das partes, e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Considerando as particularidades do caso, a aflição de uma família expulsa de seu lar em circunstâncias abruptas e assustadoras, o longo período de afastamento do imóvel (desde 2011), e o impacto na vida cotidiana e na saúde emocional dos Autores, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pela sentença, mostra-se aquém do necessário para compensar adequadamente os transtornos sofridos e para imprimir o necessário caráter punitivo à conduta da Ré.

Sopesando todos esses elementos, e buscando um valor que seja justo e equânime, entendo por bem
majorar a indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor
, totalizando R$30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim, o pleito de condenação da CESAN ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 30% sobre o valor da condenação, com base nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação não constituem dano material passível de indenização, por não configurarem ilícito gerador de perdas e danos indenizáveis.

A escolha do profissional e a negociação dos honorários são atos de natureza eminentemente pessoal e contratual, não podendo seus efeitos serem transferidos à parte contrária.

A propósito, jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“A pretensão em relação aos danos materiais pela contratação dos serviços advocatícios, não comporta acolhimento.

Está sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não constitui, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça. [...] (AgInt no AREsp n. 2.620.276, Ministro Marco Buzzi, DJEN de
06/05/2025
.).

Do recurso interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
.

A Segunda Apelante (CESAN) pugna pela reforma da sentença no tocante aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais.

A sentença determinou a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do evento danoso (11/12/2011).

A CESAN requer a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC/2002, argumentando que esta já engloba juros e correção monetária, e que deveria incidir o INPC até a citação e, a partir daí, exclusivamente a SELIC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146/MG - Tema 905, para condenações judiciais da Fazenda Pública, e, por analogia, aplicável às dívidas civis em geral, conforme outros precedentes), pacificou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, a qual já compreende juros moratórios e correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice de atualização.

No caso de responsabilidade civil extracontratual, como a presente, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária também incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Considerando que a Taxa SELIC engloba ambos os encargos, sua aplicação deve se dar de forma exclusiva. Assim, sobre o valor da condenação por danos materiais (R$18.930,04), deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, a partir da data do evento danoso (11/12/2011), até o efetivo pagamento.

Portanto, assiste razão à CESAN neste ponto, devendo a sentença ser reformada para determinar que sobre o valor da condenação por danos materiais incida exclusivamente a Taxa SELIC, a partir de 11/12/2011.

DO EXPOSTO
, dou
parcial provimento
aos recursos interpostos para:
(1)
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença em relação aos pedidos formulados contra a CESAN e a improcedência em relação à PELICANO CONSTRUÇÕES S/A. Sobre o valor da indenização por danos morais ora majorado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC a partir da data deste julgamento (arbitramento em segunda instância);
(2)
determinar que sobre o valor de R$18.930,04 (dezoito mil novecentos e trinta reais e quatro centavos) incida exclusivamente a Taxa SELIC, a partir da data do evento danoso (11/12/2011), até o efetivo pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.